Tribunal: TJDFT
Processo: 0714329-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714329-47.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSESAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAO LAZARO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. Embora o art. 90 do CPC determine que os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu, a condenação ao pagamento da verba de sucumbência pressupõe que o patrono da parte adversa tenha atuado nos autos. 2. A ausência de defesa técnica e de contraditório impede a fixação de honorários de sucumbência. 3. Recurso conhecido e provido. 1. Ato impugnado (ID no 57884700): sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de obrigação de fazer contra o Distrito Federal, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da desistência expressamente formulada pela autora antes da citação (CPC, art. 485, VIII). 2. Sucumbência: custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor a causa, devidos pela autora/apelante. 3. Autora/apelante: Assesal Associação Educacional São Lazaro. 4. Réu/apelado: Distrito Federal. 5. Ação proposta: obrigação de fazer. Causa de pedir: o Distrito Federal deixou de publicar no Diário Oficial o nome dos alunos concluintes da instituição de ensino da apelante sem qualquer justificativa plausível. Pedidos: a publicação no Diário Oficial do DF dos nomes dos alunos concluintes, sob pena de multa diária. Data do ajuizamento: 7/12/2023. Valor da causa: R$ 129.000,00. 6. Razões de apelação (ID no 57884705): a sentença deve ser reformada para dispensar o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois a desistência da ação ocorreu antes da citação do requerido; a relação processual não havia sido aperfeiçoada; não houve defesa nem contraditório pela procuradoria do DF. 7. Pedido recursal: a reforma da sentença para dispensar o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Subsidiariamente, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em, no máximo, R$ 500,00 ou valor simbólico. 8. Preparo comprovado (IDs no 57884706 e 57884707). 9. Contrarrazões apresentadas sem oposição ao recurso (ID no 57884760). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 15. A ação de obrigação de fazer foi ajuizada pela apelante em 7/12/2023 (ID no 57884681). 16. A apelante postulou a desistência da ação em 19/12/2023, antes da citação do apelado (ID no 57884696). 17. Sobreveio a sentença extintiva (CPC, art. 485, VIII) que condenou a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais. 18. O pedido de desistência formulado atrai, a princípio, a incidência do CPC, art. 90, segundo o qual os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu da ação: “Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” [grifo na transcrição] 19. A condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência pressupõe que o patrono da parte adversa tenha exercido o seu papel de defensor, devendo, por óbvio, ser considerado o trabalho e o tempo exigidos. 20. O Distrito Federal não foi citado tampouco apresentou contestação. Em sede recursal, não se manifestou contrário ao pedido da apelante (ID no 57884760). 21. Não é devido o pagamento dos honorários de sucumbência quando ausente a defesa técnica e o contraditório. 22. Sobre o tema – ausência de defesa – já tive oportunidade de me manifestar: Acórdão 1308357, 00370102120148070001, 8a Turma Cível, PJe: 14/12/2020. 23. A sentença merece ser reformada. 24. Informações complementares: a ação foi proposta em 7/12/2023. Valor da causa: R$ 129.000,00. Sentença proferida em 9/1/2024. Honorários e custas pela autora. Recurso para afastar a condenação em honorários. DISPOSITIVO 25. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença e afastar a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 26. Diante do êxito do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais. 27. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 28. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 29. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro